Tribunal: TJSP
Processo: 1014309-10.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Gislaine Cristina Silverio Fernandez Moraga contra ato do Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, visando ao reconhecimento do direito de recolher o ITCMD com base no valor venal do IPTU. Sentença de primeira instância concedeu a segurança, determinando o uso

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Gislaine Cristina Silverio Fernandez Moraga contra ato do Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, visando ao reconhecimento do direito de recolher o ITCMD com base no valor venal do IPTU. Sentença de primeira instância concedeu a segurança, determinando o uso do valor venal do IPTU como base de cálculo.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de o Estado de São Paulo arbitrar a base de cálculo do ITCMD por meio de procedimento administrativo, em vez de utilizar o valor venal do IPTU.

III. Razões de Decidir
3. Sentença parcialmente reformada para assegurar a prerrogativa do Estado de São Paulo de instaurar procedimento administrativo para arbitramento da base de cálculo do ITCMD, respeitando o devido processo legal.

IV. Dispositivo
Remessa necessária parcialmente acolhida e recurso voluntário provido.

Legislação Citada: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97, II, § 1o; Lei Estadual n. 10.705/2000, arts. 9o, 11, 13.

Jurisprudência TJSP: Remessa Necessária Cível 1080660-96.2023.8.26.0053, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 04.10.2024; Remessa Necessária Cível 1022081-04.2023.8.26.0071, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 22.01.2024; Remessa Necessária Cível 1003466-48.2023.8.26.0270, Rel. Vicente de Abreu Amadei, j. 18.12.2023; Remessa Necessária Cível 1043196-77.2019.8.26.0053, Rel. Danilo Panizza, j. 11.12.2023; Remessa Necessária Cível 1030098-49.2024.8.26.0053, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 07.09.2024;
Apelação / Remessa Necessária 1022010-22.2024.8.26.0053, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 04.09.2024; Apelação / Remessa Necessária 1079184-23.2023.8.26.0053, Rel. Aliende Ribeiro, j. 20.08.2024.